Tribunal: TJSP
Processo: 2111103-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO. Devedores inadimplentes. Ausência de purgação da mora. Impossibilidade de revisão do acordo em sede de execução, o qual deve ser observado na íntegra. Ordenada a retomada da marcha processual. Suspensão revogada.
RECURSO PROVIDO.